Tribunal: TJSP
Processo: 1065234-65.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065234-65.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GIANE
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065234-65.2017.8.26.0114
2
Voto no 32601
Apelação no 1065234-65.2017.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelante: GIANE PEREIRA
Apelado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
Juiz de Direito prolator: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de Crédito - Pedido fundamentado na alegação
de não realização de compras e indevida negativação do nome da autora no cadastro de
devedores - Contratação e utilização do cartão de crédito comprovada - Ausência de
demonstração de quitação da obrigação - Negativação decorrente de exercício regular de
direito do réu - Recurso não provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Trata-se de ação
declaratória de inexigibilidade c/c reparação de danos morais com pedido de liminar
ajuizada por Giane Pereira contra Bradesco Cartões S/A, em que se pretende a
inexigibilidade do débito cobrado no valor de R$ 3.439,79, referente à cobrança da
empresa ré, datada de 15/07/2015. Diante de tal fato, manifestou-se surpresa com a
inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, pois desconhece a origem do
débito. Aguarda a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inexigibilidade
do débito e que a ré seja condenada ao pagamento de indenização no valor de R$
34.397,90. Requereu a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a
suspensão da publicidade da restrição de crédito, além dos benefícios da gratuidade.
Deferida a gratuidade (fls. 39). Em contestação, o réu aduziu, preliminarmente, a
falta de interesse de agir. No mérito discorreu sobre a existência de relação
comercial entre as partes, conforme abertura da conta corrente sob n° 3894-6,
agência 2025-4, desde 19/11/2014. Alegou também, a regularidade da cobrança, uma
vez que a autora deixou de comprovar o dano, ou o ato ilícito de forma a se
relacionar diretamente com a conduta da instituição Ré. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária que
fixo em R$ 10% sobre o valor do débito, sendo ressalvado o artigo 98, § 3°, do
Código de Processo Civil. P..I.C. Campinas, 23 de setembro de 2019.”.
Apela a vencida com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, aduzindo, em síntese, que o réu não
exibiu a entrega do cartão, tampouco comprovou sua utilização, afigurando-se
unilateral a prova produzida (fls. 183/196).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 200/201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065234-65.2017.8.26.0114
3
É o relatório.
2. A autora não nega e os documentos de fls. 52/57 evidenciam que ela
mantém relação negocial com o banco réu, consistente em manutenção de conta
corrente e administração de cartão de crédito.
As faturas de fls. 60/95 comprovam a realização de compras pela autora.
Importante registrar que o endereço de entrega das faturas é o mesmo informado pela
autora no contrato que subscreveu (veja-se fls. 55).
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito e do descabimento do
registro desabonador tem-se que: ou inexiste a relação jurídica; ou, existindo, foi ela
regularmente adimplida.
No caso em análise, evidenciada a contratação, incumbia à autora
comprovar o pontual e integral adimplemento da obrigação livremente assumida. De
tal ônus ela não se desincumbiu.
Considerações acerca de eventual discrepância do valor do débito constante
do registro desabonador não servem para a declaração de inexistência da dívida,
tampouco para se reconhecer que a negativação realizada foi ilegítima. Isso porque o
valor do débito atualizado pode estar composto por pagamentos parciais da obrigação
e acréscimos legais decorrentes do inadimplemento. Ademais, a discussão acerca do
débito cobrado não está no escopo da ação proposta, que não tem caráter revisional.
Também não comportam guarida as comuníssimas alegações de
divergências entre os números dos contratos apresentados pelo credor e os constantes
dos registros desabonadores, porquanto tais numerações têm caráter meramente
administrativo e não de identificação do devedor.
Com efeito, a responsabilidade civil emerge da conjunção de três
pressupostos:
- ação, comissiva ou omissiva (fato lesivo);
- dano (lesão a bem jurídico), moral ou patrimonial; e
- nexo de causalidade entre o dano e a ação (fato gerador da
responsabilidade).
No caso em comento, nenhum dos três requisitos está presente, não restando
caracterizada a responsabilidade do banco réu, que agiu em exercício regular de
direito ao negativar o nome da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065234-65.2017.8.26.0114
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a autora não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator